Tribunal: TJSP
Processo: 2166445-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória negativa de existência de contrafação de desenho industrial e de práticas de atos de concorrência desleal com pedido de antecipação de tutela – Indeferimento do pedido de substituição de perito nomeado – Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recorribilidade diferida adequada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória negativa de existência de contrafação de desenho industrial e de práticas de atos de concorrência desleal com pedido de antecipação de tutela – Indeferimento do pedido de substituição de perito nomeado – Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recorribilidade diferida adequada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166445-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WHIRLPOOL
S.A,
é
agravada
ATLAS
INDÚSTRIA
DE
ELETRODOMÉSTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14754
Agravo de Instrumento no 2166445-76.2020.8.26.0000
Agravante: Whirlpool S.A
Agravado: Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Renata Mota Maciel
Agravo de instrumento – Ação declaratória negativa de
existência de contrafação de desenho industrial e de
práticas de atos de concorrência desleal com pedido de
antecipação de tutela – Indeferimento do pedido de
substituição de perito nomeado – Matéria que não
comporta conhecimento, pois não se insere no rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil –
Recorribilidade diferida adequada – Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação declaratória negativa de
existência de contrafação de desenho industrial e de práticas de atos
de concorrência desleal com pedido de antecipação de tutela”,
indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado, por entender
que não há “fundamentos que justifiquem os questionamentos acerca
da aptidão da profissional para o trabalho pericial em questão” e
que a expert, “caso não se sinta apta para a tarefa, certamente
recusará a nomeação, como, aliás, ocorre com os peritos da
confiança deste juízo.” (fls. 27).
Recorre a ré a sustentar, em síntese,
que a Sra. Perita nomeada não tem a especialização necessária para
conduzir a especificidade que requer a prova pericial; que a área de
atuação da profissional é voltada às ciências sociais aplicadas,
administração e marketing; que o ponto controvertido da lide não há
de ser esclarecido através de pesquisas de opinião ou de avaliação de
comportamento do consumidor; que a matéria foco da lide é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração ou não de seu registro de desenho industrial, ou seja,
matéria técnica e atinente à área de propriedade industrial; que, ao
não possuir expertise no campo de desenho industrial, de produção e
de propriedade industrial, a i. Perita pode considerar outros aspectos
mais relevantes para sua análise pericial e, ao mesmo tempo,
desconsiderar ou aplicar de forma indevida os requisitos que definem
a novidade e originalidade de seu registro de desenho industrial.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento, “sendo nomeado Perito(a) com qualificação técnica em
Engenharia Mecânica e Propriedade Industrial, ou em Desenho
Industrial e Propriedade Industrial”.
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
O artigo 1.015 do Código de Processo
Civil relaciona as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão atinente a substituição de
perito nomeado não está contemplada no rol do referido artigo.
É firme a jurisprudência deste Tribunal
de Justiça quanto à inadequação da interposição de agravo de
instrumento para situações análogas, conforme se verifica dos
seguintes julgados:
“PROVA
PERICIAL.
Impugnação.
Rejeição.
Indeferimento das pretensões tendo por objeto a
substituição do perito e realização de novo exame
técnico. Insurgência da autora. Decisão que não se
encontra entre as hipóteses do rol taxativo do artigo
1.015, do CPC. Mitigação do rol taxativo que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese, não se justifica. Urgência não demonstrada.
Matéria que, ademais, pode ser alegada em preliminar
de eventual apelação ou contrarrazões. Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2223918-54.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 28/11/2019);
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra
decisão proferida na fase de conhecimento que acolheu o
valor dos honorários periciais estimados pelo perito
judicial, indeferindo o pleito de redução ou de
substituição do perito. Hipótese que não se enquadra em
qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do
CPC. Inexistência de circunstância excepcional de
prejuízo processual capaz ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de
instrumento não conhecido.” (Agravo de Instrumento
2250288-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
Registre-se
que
as
decisões
interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento poderão
ser arguidas em preliminar de apelação ou em contrarrazões (CPC,
art. 1.009, § 1o).
Logo, inexiste qualquer prejuízo à
agravante que tem assegurada a recorribilidade diferida, até porque
ausente qualquer situação excepcional a relativizar a taxatividade do
cabimento deste recurso; ao contrário, presente, sim, elementos
indiciários suficientes a revelar, ao menos em sede de cognição
sumária, o acerto da r. decisão recorrida.
O não conhecimento do recurso está
fundamentado em questões insuperáveis a dispensar a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de saneamento do vício (CPC, par. ún., art. 932 c.c. art. 932, III).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator